Tribunal: TJES
Processo: 5006480-62.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006480-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL DOS SANTOS SOARES
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006480-62.2024.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDOS: BANCO BMG S/A, ISABEL DOS SANTOS SOARES

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O BANCO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS e REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
ISABEL DOS SANTOS SOARES
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, o cancelamento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, bem como a condenação do réu no que se refere ao pagamento correspondente ao dobro de R$ 4.041,23 (e dos valores que vierem a ser descontados no curso deste processo) a título de dano material e R$10.000,00 concernente à indenização por danos morais, sob o fundamento de que: procurou o réu para celebrar contrato de empréstimo a ser descontado do seu benefício previdenciário; descobriu que foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado; desejava celebrar apenas o contrato de empréstimo consignado.

Em contestação (ID 9865122), o requerido suscita prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defende a improcedência dos pedidos autorais, ante a legalidade do contrato celebrado entre as partes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9865342):

Face o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para:

a) Declarar a nulidade do contrato de cartão consignado objeto deste processo,

a.1) Determinar que o réu promova a baixa do contrato com a liberação de margem da autora;

b) Condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais à autora, com correção monetária e juros legais a partir do arbitramento;

c) Condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.236,38 (três mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos) e também os valores que forem descontados indevidamente da autora no curso deste processo, a título de reparação por danos materiais (devendo o valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso de cada desconto e com juros a partir da citação).

Dito isto, extingo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, o banco requerido (ID 9865349), reiterou a inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira a justificar a pretensão indenizatória pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A autora, por sua vez (ID 9865354), defendeu que a sentença merece reforma para condenar a requerida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do seu benefício.

Contrarrazões aos IDs 9865353 e 9865360.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção ao documento apresentado ao ID 9865355.

Preparo recolhido pelo requerido, ID 9865350.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 9865349 - pág. 01), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de deserção suscitada pelo banco requerido (ID 9865360, pág. 03/04), uma vez que a parte autora formulou pedido de gratuidade de justiça, sendo o benefício deferido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição financeira, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva a autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, bem como não há no contrato (ID 9865125) nenhuma cláusula chamando a atenção que tal modalidade não se refere ao empréstimo consignado simples, considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

As faturas de ID 9865127 e ss indicam que o plástico nem sequer foi utilizado pelo autor para efetuar compras.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pela sentenciante quanto à necessidade de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes.

Chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 9865342):

Ocorre que, no caso em tela, estamos diante de típica abusividade do fornecedor, que promoveu venda casada, proibida pelo artigo 39, I do CDC.

A consumidora pretendia tão somente realizar um empréstimo, contudo, lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito (que ela sequer utilizou).

O que a prática nos mostra é que a taxa de juros aplicada aos cartões de crédito é bem superior àquela dos empréstimos consignados.

Vê-se que a parte autora pretendia obter empréstimo consignado e acabou sendo induzida a firmar contrato de cartão de crédito consignado,
tendo a autora recebido o valor total de R$1.776,57
(ID’s 42245248, 42245243, 42245237, 42245233 e 42245226) acreditando que se tratava de empréstimo. Cumpre frisar que o réu forneceu este valor à autora
por meio de transferência bancária
(conforme evidencia o comprovante anexado por ele), portanto,
não houve uso do cartão.

Diante da falta de informações claras sobre o produto fornecido, faz-se necessária a declaração de nulidade da contratação.

Há falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, ouso discordar da sentenciante. Explico.

Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que a instituição financeira formalizou negócio jurídico em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor, violando a boa-fé objetiva.

Além disso, conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado n. 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

No que tange ao pedido de reforma dos
danos morais
, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, deixo de me manifestar quanto à alegação recursal da autora de que a sentença foi omissa quanto aos descontos ao longo do processo, pois, o juízo sentenciante se manifestou de maneira adequada nos seguintes termos:.“
Considerando que não houve suspensão do desconto das parcelas (pois a liminar foi indeferida), deve-se considerar que as parcelas descontadas no curso deste processo também estão inseridas no pedido conforme expressamente prevê o artigo 323 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo banco requerido

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Na forma do art. 55, da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição do valor indevidamente descontado ocorra de forma dobrada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)